Tribunal: TJDFT
Processo: 0705416-50.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Direito Do Consumidor. Recurso Inominado. Prestação de serviços educacionais. Curso de pós-graduação. Publicidade enganosa comprovada. Utilização de imagem e nome de professor renomado como atrativo exclusivo e causa direta do aumento do preço contratual. Ausência de prestação do serviço prometido. Falha no dever de informação e ofensa à boa-fé objetiva. Abatimento proporcional do preço devido. Repetição do indébito em dobro. Dano moral configurado. Recurso Provido.
1. Ação de conhecimento ajuizada pelo autor para pleitear o abatimento proporcional do preço de curso de pós-graduação na instituição ré, além da repetição do indébito e indenização por dano moral.
2. A conduta da instituição de ensino, ao promover um curso com preço nitidamente superior à média, sob a promessa de participação de determinado professor especialista, e posteriormente frustrar essa expectativa sem justificativa plausível, configura manifesta propaganda enganosa, nos termos do artigo 37, § 1o, do CDC, o que induziu o consumidor em erro sobre a natureza e o preço do serviço ofertado.
3. A revisão contratual impõe que o valor do curso seja reequilibrado com base no preço médio de serviços congêneres oferecidos pela própria Recorrida, afastando-se o enriquecimento ilícito da Instituição.
4. A conduta da ré extrapolou o mero inadimplemento contratual, porquanto manteve o recorrente sob a falsa promessa de que teria aulas com o docente renomado, especialmente com a coordenadora (preposta da instituição de ensino) reiterando a promessa e vinculando diretamente o preço à presença do professor. Assim, a instituição frustrou a legítima expectativa e o projeto profissional do aluno, gerando dano moral indenizável.
5. Recurso Provido.